Tribunal: TJDFT
Processo: 0751642-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751642-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O Distrito Federal apresentou informações complementares após a interposição do presente recurso, com o objetivo de melhor subsidiar à análise pela egrégia Turma. Anexa o documento denominado Despacho-SES/SINFRA/CEAOP/DIAOP/GHS, datado de 23.10.2024 (id 66918536). Ressalta que esta Relatoria deve fixar o marco inicial da contagem de sua mora, caso conclua pela manutenção das astreintes. O exame perfunctório dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou em relação ao documento supracitado antes da interposição do presente agravo de instrumento, tampouco fixou o termo inicial das astreintes, o que pode configurar inovação recursal e supressão de instância. Verifico que o pedido de diminuição significativa da multa aparenta carecer de interesse recursal, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau não condenou o Distrito Federal ao pagamento das astreintes, tampouco fixou seu montante, mas concedeu em derradeira oportunidade antes da exasperação da sanção, o prazo de 60 dias para que comprove o efetivo e integral cumprimento da obrigação sob execução. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância e ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator